Tribunal: TJDFT
Processo: 0723151-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RÉU EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO DO M.P.D.F.T. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RÉU PRESO POSTERIORMENTE POR OUTRO PROCESSO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PERDA DE OBJETO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E INDICATIVOS CONCRETOS DE QUE O CUSTODIADO PRETENDA FURTAR-SE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Não há mais interesse processual no pedido de antecipação de provas em razão da posterior determinação de prosseguimento do feito e designação de audiência de instrução pelo Juízo a quo, tendo em vista a citação do réu em que foi preso cautelarmente por outro processo. Resta prejudicado pedido de antecipação de provas urgentes.
2. Considerando as circunstâncias do caso em apreço, em que o recorrido foi apreendido com pequena quantidade de droga, é primário e o crime foi cometido sem grave ameaça ou violência, não se vislumbram os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, ante o seu caráter excepcional.
3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.